Tribunal: TJDFT
Processo: 0739226-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739226-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDALIA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: KELY CRISTINA SOUZA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a certidão referida no ID 56015754 Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator